Tribunal: TJDFT
Processo: 0701844-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701844-98.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MAIS FITNESS ACADEMIA DE GINASTICA LTDA, RICARDO PENA DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (ID 221460351 do processo n. 0001996-65.2017.8.07.0002) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra Ricardo Pena da Silva e Mais Fitness Academia de Ginástica EIRELI-ME, indeferiu o pedido de expedição de mandado de penhora e avaliação dos bens móveis que guarnecem o endereço do executado. Em suas razões recursais (ID 68015056), o agravante afirma que “(...) a constrição dos bens do agravado se revela a última alternativa para saldar, tanto quanto for possível, o débito perseguido pelo agravante”. Menciona jurisprudência em favor dos seus argumentos. Tece comentários a respeito da impenhorabilidade prevista no inciso II do art. 833 do CPC e da possibilidade de sua relativização. Sustenta ser necessário o deferimento da medida pleiteada para que seja possível localizar bens de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades básicas do executado. Argumenta não ser razoável “(...) simplesmente afastar a solicitação ora requerida, sob o fundamento de que a medida seria inócua, ante a adoção de outras medidas as quais resultaram-se infrutíferas”. Pontua que o decurso do lapso temporal desde a última diligência, que retornou com resultado infrutífero, fundamenta o novo pedido tendo em vista a possibilidade de modificação da situação financeira do executado. Cita precedentes jurisprudenciais que entende amparar a sua tese. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinada a imediata expedição de mandado de penhora e avaliação de bens móveis passíveis de penhora que guarnecem o endereço indicado do agravado. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada, confirmando a liminar pretendida. Preparo recolhido (IDs 68016466 e 68016469). Autos distribuídos em razão da prevenção verificada (ID 68034146). O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 68067748). Sem contrarrazões. O agravado Ricardo Pena da Silva não foi intimado (ID 68095713). É o relatório. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, verifica-se que foi proferida sentença pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (ID origem 225799036), conforme o seguinte excerto: Ademais, não há interesse em se prolongar o andamento do feito, considerando, sobretudo, todas as buscas já realizadas, os altos custos de um processo para a parte e, sobretudo, para o Estado (um processo judicial custa mais de R$ 3.000,00 por ano para o Judiciário), não se vislumbrando alternativa senão a extinção do feito sem resolução do mérito. Ressalto, ainda, que este processo tramita há quase 8 (oito) anos, com imensos custos para o Estado, sem qualquer perspectiva de localização de bens para satisfação da dívida. Portanto, se, apesar de intimada, a parte exequente não atende ao pressuposto processual do art. 798, II, "c", do CPC, não há alternativa senão a extinção do feito. Ante o exposto: 1) JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, IV e VI, do Código de Processo Civil. 2) Custas finais pela parte executada. Sem honorários, diante da aplicação do princípio da causalidade. Portanto, em razão da superveniência de sentença, em que o conteúdo firmado em cognição exauriente abrange o espectro do agravo de instrumento, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. Nessa linha, confira-se relevante precedente do e. Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PROCESSO CAUTELAR JULGADO POSTERIORMENTE À SENTENÇA. DÚVIDA QUANTO Á PERDA DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. AUSÊNCIA. 1. A superveniência da sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento. A conclusão depende tanto "do teor da decisão impugnada, ou seja, da matéria que será examinada pelo tribunal ao examinar o agravo, quanto do conteúdo da sentença" (O destino do agravo depois de proferida a sentença. Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis e de Outros Meios de Impugnação às Decisões Judiciais. Série 7. Nelson Nery Jr. e Teresa Arruda Alvim Wambier - coordenadores. São Paulo: RT, 2003). 2. A questão soluciona-se pela aplicação de dois critérios: a) o da hierarquia, segundo o qual a sentença não tem força para revogar a decisão do tribunal, razão por que o agravo não perde o objeto, devendo ser julgado; b) o da cognição, pelo qual a cognição exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória. Neste caso, o agravo perderia o objeto e não poderia ser julgado. (...) (REsp 742.512/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/10/2005, DJ 21/11/2005, p. 206). 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT, julgo prejudicado, por perda do objeto, o presente agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 28 de fevereiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora